Tribunal: CARF
Processo: 12466.722845/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722845/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.778 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/2009 a 01/02/2011
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO
REAL ADQUIRENTE. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS OU POR ENCOMENDA
As operações de comércio exterior realizadas pela autuada por conta e ordem
de terceiros ou por encomenda, sem atender às condições da legislação de
regência, caracterizam a ocultação do real adquirente das mercadorias e
tipificam a figura da Interposição Fraudulenta.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Responde pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie, bem como, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e
ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722845/2013-94
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722845/2013-94

Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos contra o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade n° 07-35.754, proferido pela 2a Turma da DRJ/FNS, na
sessão de 08 de outubro de 2014, que julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo
em parte o crédito tributário exigido.
Versa o processo administrativo fiscal sobre auto de infração para cobrança de
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria em substituição a pena de perdimento,
conforme previsto no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, face a
constatação de interposição fraudulenta.
A Fiscalização aduaneira aduz que, nos procedimentos realizados, a AST
COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, ora AST, desembaraçou diversas mercadorias
simulando serem as operações por conta e risco próprios, haja vista que restou provado que a
importação foi por conta e ordem de terceiros, e a adquirente adiantou todos os valores para que
fizesse frente aos pagamentos dos impostos, câmbio e demais despesas.
Afirma que a pessoa jurídica adquirente EPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA, ora EPC PROJETOS, comprou por sua conta e ordem as mercadorias diretamente das
exportadoras.
Por bem descrever a lide, adoto o relatório objeto da decisão recorrida, prolatada
pela DRJ, a seguir transcrevo aquilo que considero relevante para o entendimento dos fatos:
Às fls. 05/53, a fiscalização relata que restou caracterizada a infração de ocultação do
sujeito passivo, do real comprador ou do responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive interposição fraudulenta de terceiro, bem como uso de
documentos ideologicamente falsos relativamente à importação de mercadorias que
foram remetidas a consumo.
Informa que a empresa AST COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. registrou e
desembaraçou diversas mercadorias, acobertadas pelas DI relacionadas, simulando
ser operação por conta própria e para encomendante predeterminado, entretanto
restou provado que as importações foram por conta e ordem da adquirente EPC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 04.858.174/0001-40.
A auditoria chama a atenção para as datas de desembaraço, das notas fiscais de
entradas e das notas fiscais das saídas, que são praticamente iguais, indícios claros de
que as mercadorias, quando internadas, já tinham endereço certo para entrega.
Igualmente, para as datas de registro das DI, das notas fiscais das saídas e do contrato
de câmbio, que quando comparadas com as datas dos pagamentos, deixa evidente que
depósitos em conta corrente bancária sempre aconteceram em datas próximas ao
registro da DI e aos pagamentos das contratações de câmbios para quitação das
obrigações com o exterior, conforme documentos apresentados pela EPC e os registros
contábeis da AST obtidos através do SPED (SERVIÇO PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL).
Constatou que a AST não tinha condição financeira para atuar no comércio
internacional e que recebia benefícios financeiros do FUNDAP oferecido pelo Estado
do Espírito Santo.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722845/2013-94

Dessa forma, a auditoria concluiu que existe solidariedade entre as citadas empresas,
seja na qualidade de importador e real adquirente das mercadorias estrangeiras, tendo
sido lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária à fl. 04.
Cientificadas da exigência, as empresas EPC e AST apresentaram impugnações (fls.
443/469 e 579/586), com as seguintes alegações:
Impugnação da empresa EPC:
Alega que, tendo interesse nas máquinas para uso próprio, foi informada pela
fabricante que a empresa AST era seu representante comercial no Brasil, ofertando sua
venda no mercado interno. O valor pago antes da entrega do equipamento foi exigido
como condição de compra e venda, não havendo que se falar em antecipação e sendo
prática comum no mercado, tanto para produtos importados quanto para produtos
nacionais. Aduz que não tinha como averiguar como estava sendo realizada a
transação internacional da AST, não podendo ser responsabilizada solidariamente por
isto.
Argumenta que houve cerceamento do seu direito de defesa, pois não há clareza na
descrição dos fatos e que não lhe foram entregues cópias dos documentos juntados aos
processo. Não tem como analisar as planilhas elaboradas pelo fisco porque não tem
nenhuma ingerência sobre os negócios da AST. Não reconhece a Nota Fiscal no 1162,
desconhecendo sua origem e destinatário, o que já foi advertido ao fisco na resposta à
intimação.
Afirma que não houve composição do fluxo financeiro da AST no período fiscalizado,
informações imprescindíveis para se averiguar a capacidade financeira e comercial de
uma empresa.
Informa que a aquisição de uma máquina importada através da DI no 09/0536449-4, de
03/04/2009, ocorreu por encomenda, porém, a outra foi adquirida no mercado interno.
Para a primeira, dois pagamentos ocorreram na data do fechamento do câmbio e os
demais em datas bem posteriores ao registro da DI. Quanto à segunda DI , é impossível
acompanhar o raciocínio do fisco, vez que considerou o fechamento do câmbio em mais
de um ano depois do despacho aduaneiro. Com relação à terceira DI, os pagamentos
foram simultâneos ao fechamento do câmbio e em valor quase duas vezes maior que o
necessário para pagá-lo, o que configura o lucro da AST e descaracteriza a
solidariedade. Os valores pagos antes do despacho de importação correspondem ao
sinal do negócio e independem do destino dado pela AST.
Alega que não obteve nenhum benefício por ser a AST beneficiária do FUNDAP; que
não houve indicação, porque de fato não há, de qualquer combinação ou ligação
comercial entre as empresas; que faltam provas para a caracterização da interposição
fraudulenta.
Argumenta que não basta que haja a importação por conta e ordem de terceiros, por si
só, para caracterizar a infração discutida, porém, há que se constatar, de forma
inequívoca, a intenção das partes em ocultar a identidade do adquirente da
mercadoria, o que não restou demonstrado.
Argui que, apesar de as máquinas fazerem parte de seu ativo imobilizado, em nenhum
momento houve determinação para que as apresentasse à fiscalização ou indicasse a
sua localização. Assim, há violação ao Princípio da Legalidade, porque inaplicável a
multa cominada à espécie.
Requer seja anulada a presente autuação e seja julgada procedente a presente
impugnação.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722845/2013-94

Impugnação da empresa AST:
Alega que detinha capacidade financeira para as importações mensais que não eram de
grande monta, e que seu capital social era de R$ 755.000,00, conforme documentos que
apresentou e 21a Alteração Contratual. Afirma que o imóvel integralizado foi objeto de
laudo pericial na 3a. Vara Cível da Comarca de Vitória, cujo valor que lhe fora
atribuído, em abril de 2009, era de R$ 504.000,00.
Argumenta que a fiscalização nada prova e somente faz presunções mal costuradas,
além de não constar dos autos o apontamento de qual documento teria sido falsificado
ou adulterado, exsurgindo a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Informa, por fim, que é uma empresa idônea, presente há mais de 20 anos no mercado e
cumpridora dos seus deveres.
Requer seja atribuído à impugnação o efeito suspensivo e a anulação do presente auto
de infração.
Sobreveio decisão de primeira instância administrativa acatando os argumentos da
Recorrente EPC PROJETOS no tocante à DI n° 09/0536449-4, registrada em 30/04/09,
consequentemente, julgando em parte a impugnação e mantendo o lançamento parcialmente.
Assim foi fundamentada a decisão da DRJ nesse particular:
Entretanto, para a DI 09/0536449-4, à fl. 358, registrada em 30/04/09 no valor
aduaneiro de 242.157,30, constatando-se que foi declarado como encomendante o
nome da EPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, não se pode dizer que a real
compradora tenha permanecido oculta aos olhos da fiscalização aduaneira no
momento do desembaraço das mercadorias, ainda que fosse indevida a informação da
“Natureza da Importação – Por Encomenda”, caso fosse comprovado ser “Por Conta e
Ordem”, verificação esta que se torna prescindível no presente caso.
Neste caso, a empresa EPC não se ocultou à sua condição de real adquirente, o que
não se adequa ao tipo infracional previsto na legislação transcrita. Ou seja, não há
como se caracterizar que o elemento “ocultação”, de caráter volitivo, ensejador da
fraude ou simulação, esteja presente no procedimento em questão.
Também não há que se falar em interposição fraudulenta, no presente caso, pois ainda
que, de fato, a AST tenha necessitado dos recursos advindos da real adquirente e
meramente serviu de intermediária na operação de importação, não se pode falar que
esta interposição tenha sido fraudulenta, no sentido de ser uma ação dolosa tendente a
impedir que certos fatos sejam do conhecimento do fisco, pois não houve alteração nos
elementos que compõem o fato gerador, especialmente na identificação dos sujeitos
passivos, uma vez que tanto o adquirente por conta e ordem quanto o encomendante
respondem solidariamente pelos tributos devidos na operação.
Assim, há que se excluir a multa de 100% do valor aduaneiro correspondente a esta DI
09/0536449-4, registrada em 30/04/2009, no montante de R$ 242.157,30.
A AST apresentou seu recurso voluntário de fls. 624/633. Já a EPC PROJETOS,
seu recurso voluntário está acostado às folhas 649 a 708.
A AST renova os argumentos sustentados na fase de impugnação, em resumo:
(i)
Que não há nenhuma mácula nas importações realizadas com lastro
nas DI ́s objeto destes autos; renova os argumentos expostos na
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722845/2013-94

impugnação, alega que o Fisco, para caracterizar as supostas ocorrências
das infrações citadas (I e II), fez uso de presunções diversas no intuito de
vincular informações desconexas relativas às operações aduaneiras e
fiscais;
(ii)
Da necessidade de reforma do julgado e da anulação do auto de
infração, pelas seguintes razões:
a) da inexistência de adiantamentos para importação;
b) da capacidade financeira da empresa autuada e da inexistência de
interposição fraudulenta;
c) da inexistência de adulteração ou falsificação;
d) da inexistência do dolo nas operações da empresa.
(iii) solicita a reforma do acórdão guerreado para anular o auto de
infração, em razão de que este se encontra baseado em presunções fáticas
inexistentes, que não conduzem às infrações capituladas como
“INFRAÇÕES I e II”;
(iv) que seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo,
suspendendo os efeitos das consequências da lavratura do auto de
infração, até o trânsito em julgado;
A EPC PROJETOS alega praticamente as razões contidas na manifestação de
inconformidade:
(i)
Em preliminar, o cerceamento do direito de defesa pela
impossibilidade de acesso aos autos;
(ii)
No mérito, a inexistência de provas quanto à alegada falsidade
ideológica, documental, simulação e ocultação do real adquirente dos
bens importados;
(iii) Da inexistência de vedação de importação a cliente pré-definido;
(iv) Da necessidade de reconhecimento da existência de recursos pela
empresa AST;
(v)
Da aplicação do princípio da verdade material;
(vi) Da inexistência de responsabilidade solidária da Recorrente;
(vii) Da ilegalidade da multa aplicada.
É o relatório.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722845/2013-94

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e reúnem os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Da preliminar de nulidade
A Recorrente EPC PROJETOS sustenta o cerceamento ao direito de defesa por
impossibilidade de ter acesso aos autos, assim como, às eventuais provas produzidas pela
fiscalização.
In casu, constato que a EPC PROJETOS teve ciência do processo, em especial,
do auto de infração com descritivo dos fatos e fundamentos, por via postal, no dia 25/09/2013,
conforme aviso de recebimento acostado à folha 438. Verifico também a ciência por intimação
eletrônica do Acórdão recorrido, realizada em 21/10/2014, com data da ciência em 05/11/2014.
Em que pese essas constatações, a Recorrente ainda na fase investigatória foi
devidamente cientificada acerca da abertura de procedimento de fiscalização, por meio de MPF
n° 07.2.76.00-2013-00270-9 (à folha 339), ocasião que foi intimada a apresentar documentos e
esclarecimentos, de acordo com o Termo de Intimação de folhas 340 a 343.
Assim, percebo que a EPC PROJETOS sempre esteve ciente dos procedimentos
em curso, desde a fase investigatória até a prolação da decisão de primeira instância. Outrossim,
produziu sua impugnação administrativa de folhas 443 a 469.
Como parte do processo, e isso evidentemente tinha pleno conhecimento, a
Recorrente possuía (e ainda possui) direito a cópia de todos os documentos juntados aos autos.
Achando prejudicada em não ter acesso a um documento específico, cabia a ela requerer por
meio de petição ou pessoalmente em qualquer unidade da RFB, como de praxe é na
Administração Tributária Federal.
Demais disso, revela salientar que o cerceamento do direito de defesa se dá pela
ocorrência de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou
então pelo óbice à ciência do ato administrativo, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre
os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica no caso.
O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa da
Recorrente.
O presente feito não demanda maiores elucubrações e está pronto para ser julgado,
foi pautado na análise de documentos e informações, de pleno conhecimento da Recorrente, bem
como pela dinâmica do ônus da prova, em uma condução investigativa por parte da autoridade
fiscal competente, que atua com poderes amplos e legalmente estabelecidos de investigação na
busca da verdade dos fatos.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722845/2013-94

Acrescentando, constato todas as indicações obrigatórias do art. 10 do Decreto n°
70.235/1972 na formalização do AI:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Tendo a autoridade fiscal demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o procedimento fiscal em questão, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente dos artigos 142 do CTN e 10
do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Ante o exposto, destaco, uma vez mais, que não vislumbro qualquer nulidade na
hipótese dos autos, seja do lançamento tributário, ou mesmo no Acórdão recorrido, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

Do mérito
Da interposição fraudulenta comprovada
A ocultação/interposição fraudulenta pode ser conceituada, na esfera aduaneira,
como toda situação em que uma pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o responsável por
determinada transação que na verdade não realizou, interpondo-se entre uma parte (o Fisco) e a
outra (o real beneficiário/responsável pela operação de comércio exterior).
A ocultação/interposição fraudulenta pode ocorrer de duas formas distintas:
a)
Ocultação comprovada do sujeito passivo, real vendedor, comprador ou
responsável pela operação, mediante confirmação e obtenção de provas das reais condições
pactuadas (art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722845/2013-94

operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
b) Interposição fraudulenta presumida, caracterizada pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na transação (presunção legal
do art. 23, § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
§2° Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
A esse respeito o Acórdão no 3401-005.157 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária do
CARF, de 23 de julho de 2018, corrobora com esse entendimento:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. DISTINÇÃO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida a partir da mera demonstração da não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados para
a realização da importação, ou comprovada, na existência de um conjunto de provas
que demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de interpor
determinada pessoa entre o real adquirente e as autoridades fiscais, para que a
primeira permaneça oculta aos olhos da fiscalização.
INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE
A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23 DO DECRETO
LEI No 1455/76. DEMONSTRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Na hipótese de "interposição fraudulenta comprovada", o ônus probatório da
ocorrência de "ocultação mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros" é do Fisco, que deve levantar um conjunto de elementos de
prova que demonstrem que as condutas imputadas aos intervenientes das operações de
comércio exterior se enquadram no tipo infracional. Na hipótese de "interposição
fraudulenta presumida", exige-se, para aplicação da presunção, que se demonstre, no
mínimo, que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados para a realização da importação.
Com cristalina explanação, no Acórdão n° 3401-009.052, desta Turma, a I.
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias acrescenta:
No caso da interposição presumida, a análise da fiscalização gira em torno dos
recursos financeiros da operação, de forma que estará configurada a fraude ou
simulação diante da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
Por sua vez, a interposição fraudulenta real/comprovada, depende de provas
concretas que exponham o modus operandi de toda a operação de importação e
revenda, sendo metodologia utilizada nos casos em que a origem dos recursos parece
ser legítima, mas existem elementos concretos que exponham a fraude ou ocultação do
real comprador das mercadorias importadas.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722845/2013-94

Assim, na prática da interposição fraudulenta comprovada, o ônus probatório é da
fiscalização, ou seja, cabe à fiscalização reunir os elementos que indicam a ocorrência da
interposição fraudulenta de terceiros entre o importador interposto e o sujeito passivo oculto. Já
na prática da interposição fraudulenta presumida, o ônus probatório é invertido e passa a ser do
importador, ou seja, cabe a este trazer os elementos necessários a afastar a presunção.
Nessa toada, conforme dispõe o art. 23, § 3o, do Decreto-Lei n° 1455/76, a
interposição fraudulenta será punida com a pena de perdimento ou multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
§ 3° As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
In casu, tendo sido estabelecido de que trata de hipótese de interposição
fraudulenta comprovada pela Fiscalização, o ponto central da presente análise deve ser o
conjunto probatório arrolado nos autos que expõe a fraude ou ocultação do real comprador das
mercadorias importadas.

Do caso concreto. Das provas trazidas aos autos.
De início, a Fiscalização explica que, nos procedimentos realizados, a AST
desembaraçou diversas mercadorias, simulando serem as operações por conta e risco próprios,
haja vista que restou provado que a importação foi por conta e ordem de terceiros, e a adquirente
adiantou todos os valores para que fizesse frente aos pagamentos dos impostos, câmbio e demais
despesas.
Afirma que a pessoa jurídica adquirente EPC PROJETOS comprou, por sua
conta e ordem, as mercadorias diretamente das exportadoras.
Seguindo para o plano fático, é de se reconhecer que, no caso em análise, são
fartas as demonstrações de que a pessoa jurídica EPC PROJETOS, na qualidade de real
adquirente, transferiu recursos para as importações realizadas pela AST, falsamente declaradas
como sendo por conta própria. Uma série de provas foi levantada e apresentada pela
Fiscalização para afastar a importação declarada como por conta própria da AST e caracterizar a
interposição fraudulenta, conforme a seguir:
Fato 01 – As notas fiscais de entrada (de importação) foram emitidas,
praticamente, no mesmo dia da emissão das notas fiscais de venda (prova à folhas 07 – quadro
comparativo das datas de registro da DI, de desembarque, da emissão da nota fiscal de entrada e
da nota fiscal de saída):
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722845/2013-94

Relacionamos as Declarações de Importação envolvidas neste procedimento,
chamando a atenção para as datas de desembaraço, das notas fiscais de entrada e de
saída, que são praticamente iguais, indícios claros de que as mercadorias, quando
internadas, já tinham endereço certo para entrega e que nunca foram compradas ou
vendidas pela AST, a sua atuação foi de prestação de serviços na internação,
nacionalização e encaminhamento das mercadorias à verdadeira compradora (REAL
IMPORTADORA), esta sim, comprou os bens envolvidos das empresas exportadoras,
adiantando todos os valores aplicados nestas importações para que a AST pudesse
fazer frente aos gastos com o desembaraço e pagamento das mercadorias.

Fato 02 – Antecipações de pagamento feitas pela EPC PROJETOS (prova à
folha 08 – quadro comparativo das datas de registro da DI, da emissão da nota fiscal de saída e
da pagamento, com respectivos valores da DI, da nota fiscal e do pagamento:
No próximo quadro chamamos a atenção para as datas de registro, das notas fiscais de
saída e dos contratos de câmbio, que quando comparadas com as datas dos
pagamentos, fica evidente que depósitos sempre acontecem em datas próximas ao
registro da DI e ao pagamento ao exterior, esses adiantamentos foram feitos para
cobrir as despesas com os impostos, aquelas pagas nas manipulações iniciais das
mercadorias e do câmbio ao exterior.
As antecipações feitas pela empresa EPC PROJETOS, que aconteceram para cada
processo, foram normalmente em parcelas depositadas diretamente em conta corrente
da AST e alguns pagamentos através da quitação de duplicata. A empresa EPC
PROJETOS comprovou praticamente todos os pagamentos feitos, completamos o
quadro probatório com os registros contábeis da AST, obtidos através do SPED
(SERVIÇO PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL).
Na contabilidade da AST os valores estão identificados como pagamento das notas
fiscais e antecipações referentes aos processos relacionados com cada importação, na
relação das DI’s essa referência consta como processo AST.
Assim para demonstrar os adiantamentos, feitos pela EPC PROJETOS, relacionados a
cada DI, apresentamos cópias de folhas de extrato do Razão Contábil com
Contrapartida da conta sintética – BANCOS CONTA MOVIMENTO - (obtidos através
do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED), onde constaram
alguns adiantamentos e cópias dos comprovantes de pagamentos apresentados pela
EPC PROJETOS.

Fato 03 – Falta de condição financeira da AST (prova às folhas 10 a 12: análise
das demonstrações contábeis - evolução patrimonial anotada com base nas principais rubricas
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722845/2013-94

contábeis, os valores apresentados foram aqueles que constaram nas DIPJ’s apresentadas e
balancete):
A falta de condição financeira da AST para atuar no comércio internacional, fica
evidente, no momento em que necessita de adiantamentos dos adquirentes para cumprir
com os compromissos de nacionalização de importações que registra como sendo por
conta e risco próprio e por encomenda, fica asseverado pelo procedimento adotado no
aumento do Capital Social feito em 2006, quando passou de R$ 100.000,00 para R$
755.000,00, esse aumento que justificou como sendo com aquisição de imóvel rural, foi
feito para demonstrar capacidade de pagamento (fl. 113).
O aumento de Capital mencionado não altera a condição financeira da empresa, o
imóvel foi comprado pela própria AST, em 24/05/2006, por R$ 87.360,00 (fls. 103 a
106), esse valor naturalmente foi pago e diminuiu o saldo das disponibilidades, em
seguida o mesmo Imóvel foi reavaliado em R$ 655.000,00, com base em Laudo (fl. 107
a 109), emitido em 17/04/2006, que sequer foi registrado em cartório, e utilizado para
aumentar o Capital da empresa.
Assim temos que o Aumento do Capital, que seguiu formalizado na 21a Alteração do
Contrato Social, foi feito de forma gráfica e SIMULADA, sem afetar a situação
financeira da empresa.
Seguindo com a verificação da situação financeira da AST, apresentamos a evolução
patrimonial anotada com base nas principais rubricas contábeis, os valores
apresentados foram aqueles que constaram nas DIPJ’s apresentadas e balancete de 01
a 07/2012. Já quando comparamos o saldo final de 2009 e inicial de 2010, surgiram as
primeiras incongruências, em diversas linhas os valores estão divergentes. Esse quadro
fica agravado quando verificamos que alguns saldos dos valores registrados em
realizável em curto prazo (conta de clientes), que deveriam dar sustentabilidade às
obrigações mais imediatas, registram valores expressivos a receber de empresas
ligadas, demonstrando que efetivamente não estão servindo de lastro de direitos
capazes de sustentar o passivo circulante, é o caso das empresas AGUIA IMP E EXP e
ARCA ENGANHARIA, a primeira com saldo de R$ 1.911.567,99 e a segunda com saldo
de R$ 3.519.497,51.
Temos que destacar também, o valor registrado no Ativo Circulante, como sendo
“ADIANTAMENTOS À NTN” R$ 3.856.269,65, esse valor foi adiantado por diversos
adquirentes de rolamentos que, interessadas no desconto de 5% (concedido pela
exportadora para antecipações de pagamento), pagam antecipadamente as
mercadorias, esses valores seguem compensados com adiantamentos de clientes,
registrados no Passivo Circulante.
(...)
Outro ponto importante é o valor registrado em “IMPOSTOS A RECUPERAR”, com
grande crescimento em 2012, que conforme foi constatado trata de valores referentes
ao IPI na Importação, cujo valor não vai poder ser recuperado (pode ser utilizado
unicamente como redutor na apuração do IPI a ser recolhido mensalmente), isso vai
influenciar de forma significativa os resultados de 2012.
No caso das obrigações tributárias, embora não tenha sido possível a individualização
em anos anteriores, aparece em início de 2012 com saldo de R$ 1.166.291,25 (o saldo
final segue influenciado pelas apurações desse ano), demonstrando que efetivamente a
empresa optou por atrasar os recolhimentos para poder fazer frente a outras
responsabilidades, indício de falta de condição financeira operações que precisava
registrar como sendo por conta e risco próprio e para encomendante, para poder
continuar recebendo os benefícios financeiros do FUNDAP.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722845/2013-94

Notemos que essa constatação de falta de condição financeira foi confirmada em todos
os processos trabalhados, em todos eles a AST necessitou do adiantamento da EPC
PROJETOS para dar continuidade aos procedimentos de nacionalização e pagamento
ao exterior. Convém acrescentar que mesmo nos casos em que registrou Importação
por Encomenda, conforme constatado neste e em outros procedimentos, a AST precisou
de adiantamentos da encomendante para poder fazer frente aos seus compromissos com
o desembaraço aduaneiro.
Além dos fatos acima, demonstrados pela Fiscalização aduaneira, o julgador a
quo, da análise dos documentos acostados pela autoridade aduaneira na fase investigativa e pelas
recorrentes em sede de impugnação, apresenta algumas constatações que reforçam a interposição
fraudulenta:
À fl. 387, temos a Declaração de Importação – DI no 10/1583458-4, registrada
em 10/09/2010, no valor total de R$ 261.480,42, cuja adquirente declarada foi a
própria importadora AST, relativa à aquisição de uma pavimentadora de asfalto
marca Apollo.
A Commercial Invoice (fl. 394) informa o valor de US$ 151,750.00. A Nota
Fiscal de Entrada (fl. 395) é datada de 13/09/2010, no valor de R$ 298.087,68.
A Nota Fiscal de Saída no 32 (fl. 396) é datada de 16/09/2010, no valor de R$
410.164,04.
A auditoria juntou aos autos uma contratação de Câmbio (fls. 397/398) ocorrida
em 08/11/2011, no valor de US$ 140.281,00 (R$ 244.650,06), que, no campo
“Outras Especificações”, demonstra que se refere à DI no 10/1583458-4, de
10/09/2010, processo 4296, informando dados da fatura, conhecimento de
embarque e exportador, que conferem com os constantes deste processo.
Assim, em que pese não ser o normal nas operações de comércio exterior, restou
evidenciado que o pagamento da pavimentadora ocorreu mais de um ano após a
importação. Não obstante, o câmbio somente foi possível porque um dia antes a
adquirente repassou os recursos necessários à importadora.
No livro Razão da empresa AST (fls. 402/404), consta um recebimento da EPC
no valor de R$ 247.017,70, na data de 07/11/2011; outro de R$ 88.402,29, na
data de 01/09/2010, com o histórico de “Vr. Recebido Antecipação de
Numerário do PRCP 4296”; e outro, no valor de R$ 61.597,89, na data de
18/11/2010.
Conforme “Relatório de Solicitação de Numerário” (fl. 406), emitido pela
importadora AST para a adquirente EPC, na data de 06/08/2010, o valor de R$
88.402,29 refere-se ao pagamento de impostos e demais custos de
nacionalização. E no relatório de fl. 412, datado de 21/10/2011, consta a
solicitação de numerário para fechamento de câmbio.
No relatório “Saldo de Adiantamentos de Credor – Analítico” (fl. 413), emitido
pela EPC Construções, constam relacionados os três pagamentos acima citados,
sendo abatidos na NF no 32 no valor de R$ 397.017,94.
Portanto, para esta importação, ainda que o fechamento do câmbio tenha sido
efetuado a posteriori, o que depende da negociação com o fornecedor, a
transferência dos valores para o estrangeiro só ocorreu após o repasse dos
recursos advindos da real adquirente.
(...)
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722845/2013-94

No tocante à DI 11//0193576-8, no valor total de R$ 13.394,38, registrada em
01/02/2011, o pagamento do valor de R$ 16.065,45 ocorreu em 12/01/2011, um
dia antes da contratação do câmbio, no valor de R$ 16.036,61.
A empresa EPC alega que não reconhece a Nota Fiscal de Saída no 1162
emitida pela AST e a si destinada, conforme se verifica pela cópia juntada à fl.
426, relativa à aquisição dos bens importados por esta citada DI 11//0193576-8.
Todavia, reconhece ter adquirido tais bens, informando sobre seu pagamento
(alegações que se referem à “terceira DI” e “lucro da AST”) e, tampouco,
apresenta outra nota fiscal pela suposta compra destas mercadorias.
Como visto, a autuação baseou-se na comprovação, a partir das informações de
movimentação financeira e de elementos extraídos dos próprios documentos fiscais e contábeis
fornecidos pelas Recorrentes, que os recursos necessários ao pagamento das mercadorias
importadas e das despesas associadas a seu processo de importação regular não provieram da
AST (importador ostensivo). Ao contrário, demonstrou-se movimentação de recurso oriundo da
EPC PROJETOS (real adquirente) para efetivar as negociações de importações com o
exportador.
Mesmo assim, as Recorrentes não conseguem apresentar explicações e provas
para afastar os elementos apresentados pela Fiscalização. Se a AST era quem corria o risco e
arcava com as operações de importação, por conta própria, poderia ter trazido algum elemento
comprovando a compra e venda internacional, como e-mails, cartas, mensagens, contratos,
viagens de funcionários, que indicassem as negociações e ajustes realizados com os
exportadores.
Ressalte-se ainda que, em nenhum momento a AST produziu prova para rebater a
acusação de incapacidade financeira. Nenhum balanço patrimonial foi apresentado para
comprovar sua capacidade econômica e, principalmente, financeira. Para contrapor as alegações
e documentos contábeis citados e utilizados pela Fiscalização, deveria ter apresentado o Balanço
Patrimonial dos exercícios financeiros, acompanhados de demonstrativos de: 1) margem
operacional; 2) margem líquida; 3) resultados líquidos; 4) liquidez corrente; 5) liquidez seca; 6)
liquidez geral, 7) rotação de estoques; e, 8) fluxo de caixa. Sem a apresentação destes
documentos e demonstrativos, não há como verificar sua capacidade econômica e financeira.
No que tange a irresignação da AST quanto ao imóvel adquirido e utilizado para o
aumento de capital social, tenho que esse aumento do patrimônio líquido, neste caso, não
configura ingresso de numerário, mas sim ingresso no ativo permanente, incapaz de afastar
mácula imputada de insuficiência financeira para operar no comércio exterior exigido pela
Fazenda. Nesse espeque, a Recorrente entende que tal aumento do Capital (alterado de R$
100.000,00 para R$ 755.000,00), se deu por esclarecido através de uma Nota Explicativa,
firmada pela AST, com os lançamentos na escrituração contábil:
"1o O aumento de Capital mencionado deu-se através de aquisição de um Sítio com 56
hectares, tendo como objetivo a renovação de cadastros, como a da Receita Federal,
Bancos e Fornecedores, além de demonstrar a seus fornecedores e colaboradores a
capacidade de pagamento da empresa".
No entanto, ao meu sentir, o aumento de Capital mencionado não altera a
condição da Recorrente: falta de capacidade econômica e financeira comprovada.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722845/2013-94

Da mesma forma que a AST, a EPC PROJETOS sequer apresenta, em sede de
voluntário, e-mail, mensagem ou contrato que indicassem as negociações e ajustes realizados
com a importadora AST. E quando alega que a AST é a representante brasileira dos fabricantes
do maquinário, igualmente, não colaciona prova.
Ora, é justamente essa prática que a legislação busca coibir. Na realização de
operações de importação, o importador por conta própria deve deter capacidade econômica para
honrar os compromissos decorrentes da operação e, não sendo este o caso, deve ser formalmente
declarado que a importação é por conta e ordem de terceiros, em observância a todos os ditames
legais e normativos. Cabe lembrar que, a teor do art. 27 da Lei n° 10.637/20023, a operação de
comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e
ordem deste.
A simulação é a utilização de meios aparentes para ocultar o que realmente é
desejado, isto é, uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do
ostensivamente indicado. Ocorre a simulação quando em um negócio jurídico se verifica
intencional divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar
terceiros, situação que ocorreu no caso concreto. Simulou-se uma importação por conta própria
quando na verdade a intenção era uma importação por conta e ordem.
No entender desse Relator, a interposição está muito bem comprovada na forma
do inciso V do art. 23, sendo perfeitamente aplicável a multa equivalente ao valor aduaneiro
estabelecida pelo parágrafo terceiro.
Da responsabilidade solidária
De acordo com o Termo de Sujeição Passiva Solidária, foi considerada
responsável solidária a pessoa jurídica EPC PROJETOS.
A lei dispõe que os responsáveis solidários pela infração aduaneira podem
responder em conjunto ou isoladamente. Veja-se a reprodução do art. 95, do Decreto-lei no
37/66:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...]V conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio
de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
VI conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Lei no
11.281, de 2006).
A EPC PROJETOS, por realizar toda tratativa negocial e antecipações
financeiras direto para empresa AST, configura real adquirente da mercadoria. Assim tanto o
importador oculto como o ostensivo devem ser qualificados como sujeitos passivos das
penalidades aduaneiras incidentes nas operações.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722845/2013-94

Conclusão
Em sendo assim, voto em negar provimento aos recursos voluntários interpostos
pelas pessoas jurídicas AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA e EPC PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 734
DF CARF MF
Original